Tribunal: STF
Processo: HC 264255
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.045.811/SP.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos seguintes termos: 



    É de sabença trivial que a liminar é providência excepcional em sede de “habeas corpus”, somente se justificando quando “prima facie” ressalte o aduzido constrangimento cristalino, o que não se antevê no momento. 



    Por primeiro, anoto que a idoneidade da prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal n°. 1501320-26.2025.8.26.0425 já foi objeto de exame anterior pela C. Câmara Criminal no bojo do HC n°. 2225507-71.2025.8.26.0000, feito em que denegada a ordem, rejeitando-se, inclusive, o pedido de substituição da custódia pela prisão domiciliar formulado em favor da acusada. Descabido, portanto, maior aprofundamento acerca da matéria, sobretudo na seara liminar. 



    Demais disso, examinados os elementos reproduzidos nestes autos, constata-se que, na r. sentença condenatória, embora tenha mantido a prisão preventiva da paciente, o n. magistrado “a quo” determinou a compatibilização entre o cárcere cautelar e o regime intermediário, ordenando sua transferência para unidade prisional adequada, salvo necessidade de permanência no regime fechado por conta de feito diverso, de modo que não demonstrado, de pronto, o cabimento de reparos quanto ao tópico (págs. 12/25).



    Acresça-se que, para além desse aspecto atinente à adequação da prisão preventiva, destacou a autoridade impetrada a necessidade de manutenção do encarceramento em razão da gravidade concreta da conduta (condenação por transporte rodoviário de mais de 3 quilogramas de maconha) e do aparente quadro de reiteração delitiva verificado quanto à paciente, não se vislumbrando, destarte, possibilidade de imediata alteração do entendimento, até porque, segundo consta do decisório impugnado, a increpada permaneceu presa durante toda a instrução.



    Assim, em exame preliminar do “writ”, não se divisa flagrante constrangimento ilegal a ser coartado, sem prejuízo de mais aprofundado exame da controvérsia quando do julgamento do mérito.



    Nega-se, pois, a liminar.



    Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “a paciente é mãe de criança menor de 12 anos”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente